Tribunal: STF
Processo: RHC 229527
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE VOTO DE DESEMPATE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL SEGUNDO O REGIMENTO INTERNO DO ÓRGÃO JULGADOR. EMPATE EM JULGAMENTO PELA AUSÊNCIA MOMENTÂNEA E SUPERÁVEL DE DESEMBARGADOR PARTICIPANTE DO JULGAMENTO, COM VOTO EM PRELIMINARES, EM DECORRÊNCIA DE FALTA DE CONEXÃO COM A INTERNET. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A RETOMADA DO JULGAMENTO, COM COLHEITA DE VOTO DE DESEMPATE DO DESEMBARGADOR COM ATUAÇÃO REGULAR NO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.